Tribunal: TJMT
Processo: 1041500-75.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041500-75.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Infração Administrativa, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RAINER DOWICH - CPF: 394.786.530-91 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. REFERENDO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra ato da Secretária de Estado de Meio Ambiente, consubstanciado na expedição de edital de notificação no bojo de processo administrativo ambiental que culminou na homologação de autuação e inscrição de multa superior a R$ 3,5 milhões em dívida ativa. A única tentativa de notificação pessoal foi via postal, devolvida com a anotação “não procurado”, tendo sido posteriormente realizada notificação por edital, sem outras diligências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode promover a citação por edital no processo administrativo ambiental após uma única tentativa de notificação pessoal, sem comprovar diligências adicionais que demonstrem a impossibilidade de localização do autuado.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe que a citação por edital seja medida excepcional, somente cabível quando frustradas tentativas concretas de localização do autuado ou demonstrada sua inacessibilidade, inclusive com base em sistemas de dados públicos.

4. A adoção da notificação por edital, após única tentativa postal devolvida com a anotação “não procurado”, sem outras diligências mínimas para localização do impetrante, configura vício no ato administrativo e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A retirada dos autos administrativos por advogado sem procuração não configura ciência inequívoca da autuação.

6. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciado no risco de constrição patrimonial imediata, impõe-se o referendo da medida liminar anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Medida liminar referendada. Autoridade impetrada compelida a se abster de promover ou prosseguir atos de cobrança relativos ao Auto de Infração nº 210431693 (Processo Administrativo nº 260194/2021), até ulterior deliberação judicial.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de diligências mínimas para localização do autuado, além de única tentativa de notificação postal frustrada, invalida a citação por edital em processo administrativo sancionador ambiental.

2. A nulidade da citação por edital, nesse contexto, autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspensão de atos de cobrança fundados em processo viciado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido liminar
, impetrado por
Rainer Dowich
contra ato atribuído à Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, consubstanciado na
expedição de edital de notificação
, no bojo do
Processo Administrativo Ambiental nº 260194/2021
, que culminou na homologação da autuação por infração ambiental e subsequente
inscrição de multa em dívida ativa
, no valor de R$ 3.518.944,39.

Alega o impetrante que a única tentativa de notificação pessoal foi realizada via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR), que retornou com a informação “não procurado”.

Sustenta que, sem novas diligências ou reiteração da tentativa de notificação, a autoridade impetrada promoveu diretamente a notificação por edital, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, por configurar cerceamento de defesa.

Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 210431693 (Processo Administrativo n.º 260194/2021), bem como da Certidão de Dívida Ativa n.º 2025489287.

Em definitivo, requer a concessão da segurança para decretar a nulidade

do Edital de Cientificação/Notificação referente à lavratura do Auto de Infração n.º 210431693 (Processo Administrativo n.º 260194/2021).

Em contato com a inicial, concedi a liminar, por entender presentes os requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A presente deliberação tem por finalidade submeter ao referendo deste órgão colegiado a medida liminar concedida, nos termos do art. 25 da Resolução TJMT/OE nº 08, de 24 de julho de 2025, tendo em vista tratar-se de ação de competência originária do Tribunal.

Nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar no mandado de segurança exige a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
— a plausibilidade do direito invocado — e do
periculum in mora
— o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da demora na prestação jurisdicional.

No caso
sub judice
, os documentos que instruem a inicial demonstram que, após uma única tentativa frustrada de notificação por via postal, devolvida com a anotação “não procurado”, a autoridade impetrada procedeu diretamente à citação por edital, sem que tenha empreendido qualquer diligência adicional para localização do impetrante.

Consoante dispõe o
art. 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
, que regulamenta o processo administrativo sancionador ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, a citação por edital constitui medida excepcional, somente admissível
quando frustradas tentativas concretas de localização do autuado
ou
demonstrado, de forma cabal, que ele se encontra em local incerto ou inacessível
, inclusive mediante consultas a bases de dados públicas.

Com efeito, inexistindo comprovação de tais diligências mínimas e razoáveis, como nova tentativa de notificação, busca ativa por outros meios disponíveis ou fundamentação da impossibilidade de localização,
a citação editalícia revela-se prematura e, portanto, inválida.

Outrossim, em que pese se verifique que os autos administrativos foram retirados em carga por advogado, tal fato, por si só,
não configura ciência inequívoca da autuação
, notadamente porque
não consta nos autos instrumento de mandato válido outorgado pelo impetrante
na ocasião.

Nesse ponto, vale destacar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A retirada dos autos de cartório por advogado sem procuração não autoriza presumir que houve ciência inequívoca da demanda pelo réu.”

(REsp 1.449.889/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, DJe 04/09/2014)

Tais circunstâncias evidenciam violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O
fumus boni iuris
, assim, decorre da constatação de vício no ato de citação; já o
periculum in mora
manifesta-se no risco concreto de constrição patrimonial do impetrante, em razão da inscrição do débito em dívida ativa no valor de mais de R$ 3,5 milhões, passível de protesto e execução fiscal imediata.

Cumpre consignar, por oportuno, que a liminar deferida é medida de natureza precária, cautelar e plenamente reversível
, porquanto
não impede nova intimação pessoal válida do impetrante nem obsta o prosseguimento do processo administrativo
, tampouco implica extinção ou anulação do crédito tributário, limitando-se a suspender sua exigibilidade até o julgamento final da ação mandamental.

Ante o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
referendo a medida liminar concedida no id. 332468356
, para determinar à autoridade impetrada que
se abstenha de promover ou prosseguir quaisquer atos de cobrança relacionados ao Auto de Infração nº 210431693 (Processo Administrativo nº 260194/2021)
, inclusive protesto e execução fiscal da Certidão de Dívida Ativa nº 2025489287, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025